Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF APLICADA. VALOR DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante objetiva a reforma da decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, em face do Distrito Federal, que restou condenado à repetição do indébito dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio creche pago aos servidores.
2. A restituição dos valores indevidamente descontados do servidor deve ocorrer adotando a mesma alíquota aplicada na sua folha de pagamento do mês respectivo, ou seja, utilizando a alíquota efetiva, observando a faixa progressiva do imposto de renda aplicável à base de cálculo.
3. No caso, a Contadoria Judicial observou a necessária individualização das alíquotas de retenção do imposto de renda, a partir da variação dos rendimentos do servidor, após a subtração do valor do auxílio creche da base de cálculo do referido imposto.
4. Diante da clareza da manifestação técnica apresentada pela Contadoria do Juízo, não há elementos para se reconhecer que os valores consignados no cálculo não teriam correspondência com os descontos realizados na folha de pagamento do agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.